Tribunal: TJPA
Processo: 0009998-47.2015.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2022-11-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0009998-47.2015.8.14.0051

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

APELADO: MARLISSON XAVIER DE OLIVEIRA

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

PROCESSO ApCrim. N.º 0009998-47.2015.814.0051

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

COMARCA DE ORIGEM: SANTARÉM/PA

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO

APELADO: MARLISSON XAVIER DE OLIVEIRA

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA

PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. ADÉLIO MENDES DOS SANTOS

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR (A):

APELAÇÃO. TRÁFICO DE ENTORPECENTES E RECEPTAÇÃO. OCORRÊNCIA DE FALECIMENTO DO AGENTE. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. ARTIGO 107, I DO CÓDIGO PENAL. RECURSO CONHECIDO E DE OFÍCIO, DECLARADA A EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE EM RAZÃO DA MORTE DO AGENTE. DECISÃO UNÂNIME.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos
,

em
EXTINGUIR A PUNIBILIDADE
em razão da morte do agente, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos

________ dias do mês de _________ de 2022.

Este julgamento foi presidido por _________________.

RELATÓRIO

PROCESSO ApCrim. N.º 0009998-47.2015.814.0051

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

COMARCA DE ORIGEM: SANTARÉM/PA

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO

APELADO: MARLISSON XAVIER DE OLIVEIRA

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA

PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. ADÉLIO MENDES DOS SANTOS

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR (A):

RELATÓRIO

Trata-se de
Apelação

interposta pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO
contra sentença prolatada pelo Juízo 2ª Vara Criminal de Belém, que o condenou a sanção descrita nos arts. 33, §4º da Lei nº 11.343/06 e art. 180, §3º do CP, à pena de 03 (três) anos e 06 (seis) meses de reclusão e ao pagamento de 360 (trezentos e sessenta) dias-multa, a ser cumprida em regime aberto, tendo na ocasião sido substituída por pena restritiva de direitos.

Narra a exordial acusatória, que na data de 06 de junho de 2015, policiais militares receberam denúncia anônima de que teria ocorrido crime de receptação de uma televisão, a qual teria sido objeto de furto e estaria em uma residência que comercializa entorpecentes.

Ao se dirigirem ao referido local procederam com revista, após autorização da esposa do apelado, e encontraram 21 (vinte e uma) petecas de cocaína, bem como a referida televisão.

Por tais condutas, o Apelante foi denunciado como incurso nas sanções previstas nos Arts. 33, §4º da Lei nº 11.343/06 e art. 180, §3º do CP.

O feito tramitou regularmente, sobrevindo sentença condenatória (Id. 4330222) contra a qual o Órgão Ministerial recorreu (Id. 4330227) requerendo a reforma na dosimetria da pena para excluir a causa de diminuição prevista no art. 33, §4º da Lei nº 11.343/06 bem como pela impossibilidade de substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.

Constam as contrarrazões ao recurso, pelo seu desprovimento (Id. 4330228).

Nesta instância, o Órgão Ministerial se manifestou pelo conhecimento do recurso e, no mérito pelo provimento do apelo (Id. 4330229).

No ID nº 4330230 foram anexados aos autos Laudo Cadavérico informando o óbito do apelado e, após remessa dos autos ao Ministério Público, este pugnou pela extinção da punibilidade do mesmo (ID n 4330231 p. 2-4).

É o relatório.

À revisão, nos termos regimentais.

VOTO

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade conheço do recurso e passo a proferir o voto.

Sem a necessidade de maiores delongas, resta imperiosa a análise da
Extinção da Punibilidade
em desfavor do Apelante MARLISSON XAVIER DE OLIVEIRA, ante a ocorrência da sua morte, que deve ser declarada em qualquer Juízo ou grau de jurisdição, nos termos do artigo 62 do Código de Processo Penal.

No presente caso, foi juntado aos autos Laudo Cadavérico emitido pelo Centro de Perícias Científicas “Renato Chaves”, subscrito por perito oficial, no qual consta o nome e a qualificação do aludido acusado, os quais são os mesmos constantes nos presentes autos.

Assim sendo, havendo nos autos documentação hábil a comprovar o falecimento do aludido réu,
durante a tramitação do presente recurso,

tendo sido observada a formalidade legal referente ao pronunciamento do Órgão Ministerial, impõe-se declarar extinta a sua punibilidade, restando prejudicado o apelo.

Nesse sentido, colaciono entendimento deste Tribunal de Justiça:

EMENTA: ARTIGO 12 DA LEI Nº 10.826/2003. MORTE DO CONDENADO. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. DECLARAÇÃO DE OFÍCIO.

1. Restando evidenciada a morte do apelante, após a prolação da sentença, deve ser declarada de ofício, a extinção da sua punibilidade, com fulcro nos artigos 107, I do Código Penal e 61 do Código de Processo Penal.

(2021.01141032-43, Não Informado, Rel. MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2021-06-21, Publicado em 2021-06-21)

Ante o exposto,
DECLARO EXTINTA A PUNIBILIDADE
do Apelante
MARLISSON XAVIER DE OLIVEIRA
, assim o fazendo com base nos artigos 61, 62 do Código de Processo Penal e artigo 107, I do Código Penal.

É como voto.

À Secretaria, para providências de arquivamento e baixa dos autos.

Belém/PA, _____ de ______ de 2022.

Desa.
Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

Belém, 01/12/2022